Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-97.2014.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0006881-97.2014.8.07.0012 APELANTE: ADENI GOMES MAIA, ADIL DE SOUZA JOTA, ANTONIO ALVES DA PAIXAO, CLAUDIANA JACINTA DIAS, CLIOMAR RODRIGUES DE SOUZA, EDIVALDO LOPES PEREIRA, EDIVALDO RIBEIRO PESSOA, EDSON WILSON RODRIGUES SUARES, ELISON APARECIDO BRAGA SIQUEIRA, HEVERTON DA COSTA MACEDO, JOAO FILHO DIAS DA SILVA, JOEL GONZAGA DA SILVA, JOSE RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA, JOZENI FERREIRA DOS SANTOS, KALITA ALMEIDA MENDES, KATIANA FERREIRA DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA, LUZIA DE CASTRO ALVES, MONICA ANDREIA LIMA SILVA, TEUNE JUSTO DA CRUZ, VALDECI ALVES DA PAIXAO, VALDIR ALVES DA PAIXAO, VALDIVINA FERREIRA CAMPOS APELADO: CAMILA DE OLIVEIRA URBEN, CARLA DE OLIVEIRA URBEN, IVAN REZENDE DO PRADO, ADENI GOMES MAIA, ADIL DE SOUZA JOTA, ANTONIO ALVES DA PAIXAO, CLAUDIANA JACINTA DIAS, CLIOMAR RODRIGUES DE SOUZA, EDIVALDO LOPES PEREIRA, EDIVALDO RIBEIRO PESSOA, EDSON WILSON RODRIGUES SUARES, ELISON APARECIDO BRAGA SIQUEIRA, HEVERTON DA COSTA MACEDO, JOAO FILHO DIAS DA SILVA, JOEL GONZAGA DA SILVA, JOSE RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA, JOZENI FERREIRA DOS SANTOS, KALITA ALMEIDA MENDES, KATIANA FERREIRA DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA, LUZIA DE CASTRO ALVES, MONICA ANDREIA LIMA SILVA, TEUNE JUSTO DA CRUZ, VALDECI ALVES DA PAIXAO, VALDIR ALVES DA PAIXAO, VALDIVINA FERREIRA CAMPOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, tendo em vista que os mandados de intimação (Id. 12619920, Id. 12620297 e Id. 12620540) não foram cumpridos em razão de os endereços dos seus assistidos encontrarem-se incorretos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora